Tribunal: TCU
Processo: 024.685/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2938/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 2o, inciso III, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do Sul - Senar/RS, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer a seguinte recomendação: 1. Processo TC- Processo 024.685/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do Sul - Senar/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel Radici Jung (47874/OAB-RS), representando Administração Regional do Senar no Estado do Rio Grande do Sul; Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Recomendação: 1.7.1. ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do Sul - Senar/RS que avalie a conveniência e oportunidade da adoção de sorteio como critério de desempate para propostas com lances iguais e para propostas iguais e sem oferta de lances, em analogia ao previsto no art. 45, § 2o, da Lei 8.666/1993, considerando que esse critério melhor atende ao princípio da isonomia ao qual se subordina o Senar, conforme previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos da entidade.